Tribunal: TJMT
Processo: 1005358-94.2024.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005358-94.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[KAYKE AUGUSTO BRITO DE FREITAS - CPF: 027.502.551-98 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), VINICIUS MARTINS FERNANDES - CPF: 700.957.161-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELIA MARIA VIEIRA LIMA ISA - CPF: 570.673.501-82 (VÍTIMA), MARCELLA MIUKI VIEIRA ISA - CPF: 053.501.011-70 (VÍTIMA), MASSAO ISA - CPF: 899.010.298-72 (VÍTIMA), YURI VIEIRA ISA - CPF: 053.501.041-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIME ÚNICO. CAUSAS DE AUMENTO E QUALIFICADORAS. INDEFERIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS, COM MEDIDAS DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, extorsão qualificada e corrupção de menores.

II. Questões em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) existência ou não de provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (
ii
) possibilidade de reconhecimento de crime único entre roubo e extorsão; (
iii
) necessidade de exclusão das causas de aumento e qualificadoras; e (
iv
) adequação das penas impostas.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e a autoria delitivas estão amplamente comprovadas pelos depoimentos coesos das vítimas e testemunhas policiais, bem como por imagens das câmeras de segurança que demonstram claramente a participação dos réus no crime, corroboradas pela confissão extrajudicial e ausência de elementos capazes de infirmar tais provas.

2. O roubo e a extorsão são delitos distintos, não incidindo o princípio da consunção, dada a existência de atos autônomos praticados pelos réus: subtração inicial de bens seguida por constrangimento das vítimas mediante violência e grave ameaça para obtenção de senhas bancárias e realização de transferências via
Pix
.

3. As causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade estão devidamente comprovadas pelas declarações das vítimas e circunstâncias dos delitos, dispensando-se a apreensão ou perícia nas armas utilizadas.

4. A qualificação pelo emprego de grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas, igualmente, encontra pleno respaldo probatório, demonstrado pelo
modus operandi
extremamente violento e gravoso.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos desprovidos, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1
. O depoimento firme e coerente das vítimas, corroborado por provas técnicas e testemunhais, sustenta a condenação pelos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e corrupção de menores. 2. Os crimes de roubo e extorsão configuram delitos autônomos, não incidindo o princípio da consunção quando caracterizadas ações distintas e independentes. 3. A existência de causas de aumento e qualificadoras é evidenciada pelas circunstâncias concretas e pelo conjunto probatório robusto e harmônico.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, e 158, §§ 1o e 3o, do CP; art. 244-B
do ECA
; art. 386, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC:
187891 SC 0096986-29.2020.1.00.0000, Relator
: NUNES MARQUES
, Data
de Julgamento: 02/03/2022, Data de Publicação: 11/03/2022; STJ - HC: 918287, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/01/2025; STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2024; STJ - HC: 942087 SP 2024/0329668-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024; STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2264313 SP 2022/0388900-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação:
DJe
03/05/2023; STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2114416 SP 2022/0122449-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/11/2023; STJ -
AgRg
no HC: 751478 SP 2022/0193095-7, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2022; STJ - HC 262.582/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
17/03/2016; TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00004718720198110092, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.587.233/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
21/6/2024; TJMT - N.U 1001624-06.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 03/05/2023; TJMT - APR: 10046679720238110042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
por
KAYKE AUGUSTO BRITO DE FREITAS
e
VINICIUS MARTINS FERNANDES
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra
do Garças
(MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-los pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, e 158, §§ 1o e 3o, todos do Código Penal, e art. 244-B
do ECA
, à pena definitiva de
18 (dezoito) anos e 1 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, para o réu
Kayke
; e à pena de
24 (vinte e quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime
fechado
, e
50 (cinquenta) dias-multa
, para o réu
Vinicius
.
Determinou-se, ainda, o pagamento de R$ 25.449,02 por danos materiais e de R$ 5.000,00 a cada vítima, a título de dano
s morais (art. 387, IV, do CPP), conforme sentença constante no Id. 249606723.

Em suas razões recursais (Id. 249606739), a defesa de
Kayke
Augusto Brito de Freitas
pugna pela absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de crime único, sob o argumento de que os delitos de roubo e extorsão decorreram de um mesmo
contexto fático; o afastamento das causas de aumento e qualificadoras dos delitos de roubo e extorsão ou a sua aplicação uma única vez; a redução da pena-base, o reconhecimento da participação de menor importância e da atenuante da menoridade relativa.

Em igual sentido, a defesa de
Vinicius Martins Fernandes
(Id. 249606739) requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula
pel
o reconhecimento de crime único, o afastamento das
majorantes
e qualificadoras dos crimes de roubo e extorsão,
a readequação da pena,
o afastamento do
quantum
indenizatório fixado na sentença, bem como a isenção das custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
249606742
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Roberto Aparecido
Turin
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 263551290).

Os autos vieram conclusos a esta relatoria em Regime de Cooperação, nos termos da Portaria n. 808/2025-PRES.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise das teses defensivas.

Em que pese
as
defesas serem distintas, a análise recursal será realizada de forma unificada, tendo em vista a identidade das teses jurídicas sustentadas pelos apelantes, bem como o entrelaçamento fático das imputações que lhes são atribuídas, uma vez que os delitos foram praticados em concurso e decorreram de um mesmo contexto delitivo, o que autoriza o exame conjunto dos argumentos deduzidos em ambas as apelações

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

FATO 01 - EXTORSÃO

Consta do procedimento investigatório que, no dia 17.04.2024, por volta das 03h00min, em residência particular, na Rua Padre
Sacilote
, n.o 62, ao lado
do Ganha
Tempo, nesta cidade de Barra do Garças/MT, os denunciados VINICIUS MARTINS FERNANDES, vulgo “CK” e KAYKE AUGUSTO BRITO DE FREITAS, agindo em concurso, com os mesmos propósitos e desígnios com o adolescente
Phablo
Augusto Nunes de Souza e terceiro não identificado, constrangeram as vítimas
Massao
Isa, Celia Maria Vieira Lima Isa, Yuri Vieira Isa e
Marcella

Miuki
Vieira Isa, mediante violência, grave ameaça e emprego de arma de fogo, e com o intuito de obter para eles e outras pessoas indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa.

FATO 02 - ROUBO

Consta, ainda, do procedimento investigatório que, no dia 17.04.2024, por volta das 03h00min, em residência particular, na Rua Padre
Sacilote
, n.o 62, ao lado
do Ganha
Tempo, nesta cidade de Barra do Garças/MT, os denunciados VINICIUS MARTINS FERNANDES, vulgo “CK” e KAYKE AUGUSTO BRITO DE FREITAS, mais uma vez agindo em concurso, com os mesmos propósitos e desígnios com o adolescente
Phablo
Augusto Nunes de Souza e terceiro não identificado, subtraíram, para eles, com fim de
assenhoreamento
definitivo, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, bem como restringindo a liberdade das vítimas
Massao
Isa, Celia Maria Vieira Lima Isa, Yuri Vieira Isa e
Marcella

Miuki
Vieira Isa, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veículo, Chevrolet/Prisma, de cor branca, ano 2019, placa QCI-6E40, 04 (quatro) aparelhos de telefone celular, sendo três da marca
Iphone
e um Samsung, A14, perfumes, joias em prata e ouro e valores em dinheiro, sendo R$2.836,00 (dois mil e oitocentos e trinta e seis reais), U$500,00 (quinhentos dólares) e €500,00 (
quintes
euros), conforme auto de avaliação de id. 157439435, pertencentes às vítimas
Massao
Isa, Celia Maria Vieira Lima Isa, Yuri Vieira Isa e
Marcella

Miuki
Vieira Isa.

FATO 03 – CORRUPÇÃO DE MENOR

Consta, por fim, do procedimento investigatório que, no dia 17.04.2024, por volta das 03h00min, em residência particular, na Rua Padre
Sacilote
, n.o 62, ao lado
do Ganha
Tempo, nesta cidade de Barra do Garças/MT, os denunciados VINICIUS MARTINS FERNANDES, vulgo “CK” e KAYKE AUGUSTO BRITO DE FREITAS, agindo em concurso, com os mesmos propósitos e desígnios facilitaram a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos,
Phablo
Augusto Nunes de Souza, com ele praticando infrações penais.
(
...)”
(Id.
249606212 – p. 254-257
).

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos da denúncia, condenando os apelantes.

Inconformadas
,
as defesas interpuseram os presentes recursos, pleiteando a reforma da sentença.

a) Do pleito de absolvição, por ausência de provas.

As defesas sustentam a ausência de provas para condenação, com base, principalmente, na suposta fragilidade dos reconhecimentos realizados pelas vítimas e na ausência de elementos técnicos periciais que vinculassem os apelantes à prática criminosa. Argumentam que os reconhecimentos seriam duvidosos, carecedores de credibilidade, e que a confissão de Vinicius Martins Fernandes teria sido obtida mediante agressão policial, sendo, por isso, desprovida de valor probatório.

No caso em apreço, verifica-se que a
s
tese
s
defensiva
s
não encontra
m
respaldo
s
nos elementos de prova coligidos aos autos.

A materialidade delitiva restou amplamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência, termo de entrega, relatórios de investigação,
extrato bancário das vítimas,
laudos periciais elaborados sobre o veículo, a residência e o aparelho celular, todos vinculados diretamente aos crimes de roubo e extorsão. Soma-se a esses elementos o exame de corpo de delito realizado nas vítimas, o auto de avaliação dos bens subtraídos, bem como o interrogatório
extrajudicial
do acusado Vinicius. Destacam-se, sobretudo, os depoimentos prestados pelas vítimas em
ambas as fases processuais
.

No tocante à autoria,
v
ejamos

os
depoimentos colhidos em juízo:

D
epoimento
do
policial Yasser
:

“
(...)
Mas todas as imagens que nós colhemos à época, elas foram de bastante valia aí,
uma vez que a gente conseguiu identificar ali, principalmente ali o
Kayke
e o menor Pablo
. (...) c
om o decorrer das investigações, nós identificamos quem era o motorista, que
trata-se
da pessoa de Vinícius, que não era morador aqui de Barra do Garças.

Eh
, Vinícius era um entre
no linguajar
nossa ali policial um personagem novo na cidade, veio de Goiânia,
tava
aqui há pouco tempo praticando crimes, crimes violentos.
E com o decorrer das investigações identificamos que era Vinícius que
tava
conduzindo o veículo. Identificamos que quem saiu do lado dele ali como passageiro era o
Kayke
e quem
tava
no banco de trás era o menor Pablo.
(...)
É, a
s imagens foram bem nítidas
, né?
No momento em que
eles descem do veículo ali,
as primeiras imagens, a gente conseguiu já identificar ali tanto o
Kayke
como o Pablo
.
Não conseguimos identificar o Vinícius porque se tratava de um personagem novo ali, a gente não conhecia
.
Eh
, trouxemos aí várias pessoas, pegamos várias pessoas com as mesmas características daquela da imagem, que era uma imagem muito nítida, mas até a gente não conseguiu identificar assim no primeiro momento.
C
ontudo, no decorrer das investigações, nós conseguimos identificar ele, tanto que foi expedido mandar de prisão e no interrogatório dele, após a prisão, ele assumiu ter participado desse roubo aí
,
na companhia de outras pessoas, não declinou quem eram essas pessoas, mas assumiu a participação dele, assumiu que estava dirigindo o veículo, entendeu?

Eh
, em seu interrogatório.
(...)
Contudo, segundo o interrogatório do próprio Vinícius,
eh
a pessoa que recebe o
Pix
, na hora que
tá
acontecendo o crime, o fato ali, normalmente eles não conhecem a pessoa. Segundo interrogatório, a fala do próprio Vinícius, que coordenou toda essa ação
. (...) E aí ficou caracterizado que possivelmente essa pessoa que recebeu o
Pix
não tinha a participação ativa no crime em si e que sim, eles vão
atrás
da pessoa e fazem de alguma forma devolver o dinheiro para eles. Foi
a
própria fala que
tá
no in
terrogatório do próprio Vinícius.
(
...)”
.
(Id.
249606716 – p. 808-809).
(grifos meus).

Depoimento da vítima
Yuri
:

“(...) Então,
eh
, eu acordei com uma coronhada na cabeça, aí olhei para trás, tinha um tinha a
arma apontando para mim
e ele falando que era um assalto e explicando para
eu

obedecer o
que ele estivesse pedindo. E nisso ele já eu já
levantei
, ele já me prendeu e aí logo em seguida já ouvi o grito da minha irmã. Aí então os
outros
caras
eram cinco
.
(...)
Aí juntou todo mundo, meus pais e a minha irmã, e trouxeram
pro
meu quarto. E
aí começou toda a tortura
, né? E tipo, prendeu todo mundo, amarrou bem firme
o
s nossos braços, os nossos pés e bateram muito em mim, bateram muito no meu pai, ameaçaram a gente.
Eh
, e isso até das trê
s
das 3:30 da manhã até às 6:30. E foi todo foi isso, né? Tipo,
essa tortura toda durante todo esse tempo sobre a ameaça
.
Eh
, eu pensando, teve vários momentos que
eu pensei que ele que eu ia morrer
, que eles falavam que ia
m
me matar, que ia
m
matar meu pai, que ia
m
cortar minha mão, ia
m
cortar meus dedos, ia
m
cortar minha orelha. E teve momentos que eu realmente acreditei que eles iam cortar.

(
...)
Juntando
tudo de todo mundo, é uns 30.000 mais ou meno
s.
(...)

O líder deles e nitidamente era adulto
.
Juiz:
Entendi. O senhor conseguiu ver o rosto de algum deles?
Yuri:

Sim. É o líder deles, né? No final ele tirou a máscara, ele ficou um tempo sem a máscara aqui em casa e aí eu consegui ver o rosto dele
.
Juiz:
Entendi.
Eh
, eles agiram assim, parece retórica pergunta, mas eu preciso fazer. Eles agiram com muita crueldade
pra
família?
Yuri:

Bastante, bastante. Bateu muito em mim. Era
coronhada na cabeça toda hora, era chute nas costas, toda hora pisava na minha mão e no meu pai também, né?

(...)

Sim.

Eh
, até hoje fica difícil para eu dormir. Às vezes tem dia que eu tenho dificuldade para dormir. Demoro muito para dormir.
Eh
, eu tenho uns sonhos hoje que antes eu não tinha de eu
tá
sendo
decaptado
no sonho. Meu pai
tá
sendo
decaptado
.
(...)
Promotora
Dra. Cla
r
issa:

Eh
, o senhor consegue se lembrar
eh
nitidamente, perfeitamente, que eram cinco pessoas no
total
?
Yuri:
É, eram quatro no início, aí depois chegou mais um.
Defesa
Dr. Érico:

(...)
Dessas
quatro fotos
,
Yuri, o senhor reconhece alguém dessas quatro?
Yuri:
Esse aí é o que mais parece, um
cara
que eu vi que tirou a máscara.
(...)
Juiz:
Vou mostrar mais uma foto p
ara o
senhor. Isso aí.
Yuri
:
Aham
.
Hum
.
É,
esse aí parece também aquele, se eu não me engano, foi a quarta foto que eu falei que parecia, né
?

Juiz:

Aham
.
Yuri
:
E esse também parece. Tem como mostrar outra a foto, a outra foto? Para comparar as duas.
Juiz:
Tem claro
,
com essa daqui que só foi mostrada agora.
(...)

Yuri
:
Eu acho que esse é o que p
arece mais
.
(...).

(Id. 249606716 – p. 808-809).
(grifos meus).

As demais vítimas igualmente foram ouvidas em juízo, ocasião em que confirmaram, de forma coerente e convergente, os relatos anteriormente prestados na fase policial.

Quanto à identificação dos autores, destaca-se o depoimento da vítima
Yuri
, que reconheceu o apelante
Vinicius
como um dos agentes que, durante a ação criminosa, retirou a máscara, permitindo a
visualização de seu rosto. Esse reconhecimento é corroborado pelo depoimento do policial civil
Yasser
, responsável pela investigação, o qual afirmou que, a partir da análise técnica das imagens captadas por câmeras de segurança nas imediações, foi possível identificar
Kayke
, o adolescente envolvido e, posteriormente,
Vinicius
, mediante comparação com registros anteriores de abordagem.

Cumpre salientar que os depoimentos prestados por agentes públicos, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, têm valor probatório reconhecido pela jurisprudência.

A esse respeito, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovou o Enunciado
Orientativo
n. 8, segundo o qual
os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são aptos a fundamentar a condenação penal
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que tais declarações possuem credibilidade, desde que estejam em consonância com os demais elementos constantes do processo (HC 262.582/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
17/03/2016).

Ressalte-se, ainda, que mesmo que se desconsidere o reconhecimento realizado pela vítima Yuri, os autos apresentam imagens que mostram claramente os apelantes deixando o veículo
subtraído instantes após o crime
. Essas gravações, submetidas à análise técnica pela autoridade policial, permitiram identificar, com segurança,
Vinicius,
Kayke
e o menor como os indivíduos flagrados nas imagens.

Sobre o tema, destaca-s
e o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO. ART. 226 DO CPP
.
R
ECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTRAS PROVAS. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas a
s formalidades previstas no art
. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do con
traditório e da ampla defesa" (
HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 27/4/2021,
DJe
3/5/2021). 2
. As instâncias ordinárias pontuaram que a autoria está pautada no: (
a) reconhecimento pela vítima, através de foto, colocada em confronto com fotografias de outras pessoas; (b) ausência de reconhecimento pessoal na fase inquisitória por encontrar-se foragido o acusado;
(
c) imagens de câmera de
segurança, providenciadas pela vítima, que possibilitaram o reconhecimento do acusado pelos policiais atuantes (imagem de boa qualidade e feita em local iluminado);
e
(d) prova testemunhal em juízo, bem como reconhecimento do réu.
3.
Na hipótese, não se está diante, portanto, da hipótese de absolvição por desrespeito ao art. 226 do CPP
. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 751478 SP 2022/0193095-7, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2022)
.
(grifos meus).

Imperioso destacar qu
e nenhum dos acusados forneceu justificativa para a recente e injustificada posse do veículo das vítimas, tampouco explicaram os motivos pelos quais a
parecem nas imagens colhidas pela investigação técnica, saindo do local onde o automóvel foi abandonado. Em contexto de flagrância indireta, com apoio de material audiovisual e confirmação pela autoridade policial,
sendo que
essa circunstância constitui robusto indicativo de autoria, conforme orientação consolidada da jurisprudência pátria.

No caso de
Vinicius Martins Fernandes
, ainda que tenha alegado ter sido coagido a confessar
em sede policial
, em juízo confirmou que passou por exame de corpo de delito e por audiência de custódia, sem, contudo, relatar qualquer tipo de agressão, sob o argumento de que teria receio de represálias. Trata-se, portanto, de alegação isolada, sem qualquer respaldo documental ou testemunhal, o que esvazia por completo a tese de coação.

De outro lado, a confissão extrajudicial foi corroborada pela
testemunha Yasser
, policial civil, o qual relatou
,
em juízo
, com segurança, que o acusado
Vinicius
assumiu espontaneamente a participação no delito, descrevendo, inclusive, a forma como o grupo criminoso se organizava para receber os valores via
Pix
, por meio de contas de terceiros aleatórios, informação compatível com os dados bancários levantados na investigação. Tal dado técnico e específico reforça a veracidade da confissão, pois não se trata de conteúdo acessível a pessoas alheias aos fatos.

De igual modo, a presença de
Kayke
foi confirmada nas imagens analisadas e sua identificação validada pelos investigadores, que acompanharam todo o trajeto dos autores, desde a fuga até o abandono do veículo. Não há nos autos qualquer elemento que fragilize essa conclusão, tampouco explicação por parte da defesa que afaste a
s imputações
.

Dessa forma, o conjunto probatório formado por depoimentos das vítimas, reconhecimento parcial, registros audiovisuais, confissão extrajudicial, testemunhos policiais e análise técnica da investigação, constitui lastro probatório robusto, harmônico e convergente, o que afasta a tese absolutória por insuficiência de provas. Aplica-se, ao contrário, o princípio da livre convicção motivada do julgador, previsto no art. 155
,
do Código de Processo Penal, sendo certo que não se exige a prova isolada e incontroversa, mas sim um conjunto probatório coerente, como ora se apresenta.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS REGIMENTAIS NOS AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS. COMPROVAÇÃO DO RECESSO FORENSE, POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DA INSURGÊNCIA. LESÃO CORPORAL
GRAVÍSSIMA .
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. VERBETE
7
DA SÚMULA DO STJ.
(...).
2. Conforme o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas
as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do CPP)
.
(...).
(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2114416 SP 2022/0122449-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/11/2023).
(grifos meus).

Assim, não há que se falar em absolvição com fundamento no art. 386
,
do CPP, sendo imper
iosa a manutenção da condenação nos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e corrupção de menores.

b)
Do pleito de
exclusão do crime de extorsão
por atipicidade da conduta
ou pelo princípio da absorção
:

No que se refere ao pleito de exclusão da condenação pelo crime de extorsão, sob a alegação de que os fatos se inserem no mesmo contexto do roubo e que, portanto, estariam absorvidos por este, tal argumento não merece prosperar.

As provas coligidas nos autos demonstram, de forma clara e contundente, que a ação criminosa não se limitou à subtração de bens mediante violência e grave ameaça, como característico do crime de roubo. Após imobilizarem as vítimas, os acusados exigiram, mediante contínuas ameaças e agressões físicas, as senhas de acesso aos aplicativos bancários.

De posse dessas informações, realizaram diversas transferências via
Pix
, conduta que se reveste de autonomia típica, consumando
também o
crime de extorsão.

Note-se que as vítimas não foram apenas desapossadas de seus bens no momento inicial da invasão, mas também constrangidas, em ato posterior, a fornecer elementos que possibilitassem novas subtrações patrimoniais. Essa exigência de senha bancária, mesmo após já terem os bens materiais sido tomados, evidencia novo constrangimento, com dolo renovado, não sendo possível considerá-lo mero desdobramento do roubo.

A tese de que os próprios agentes realizaram as transferências bancárias, e não as vítimas, não descaracteriza o crime de extorsão, uma vez que o constrangimento a fornecer as senhas para esse fim —
sob violenta
intimidação — preenche perfeitamente os requisitos do tipo penal previsto no art. 158
,
do Código Penal.

As vítimas foram uníssonas ao relatar que, após terem seus bens subtraídos mediante grave ameaça e violência física, os agentes exigiram as senhas bancárias e dos aparelhos celulares, para então proceder com diversas transferências via
Pix
.

V
ejamos parte de seus
depoimentos em juízo
:

A vítima
Célia
relatou que:

“(...) E rindo, ficava rindo da gente e falou assim: "
Sorte sua, japonesa, que
nós não
mexe
com mulher, porque sen
ão você
tava
ferrado, desgraçada
"
.
E sempre xingando a gente, sabe? E aí foi aí falou assim: "
E esperou das 6 da manhã para fazer
Pix
" Eu tinha quatro,
como
eu
também
fiquei apavorada, eu dig
i
tava a senha do meu celular e não e não dava conta e meu filho falava: "
Mãe, digita, mas não
tô
dando conta
"
Aí eu falei:
"
Coloca meu rosto, coloca o celular na minha face
"
,

e aí eles colocaram
. Aí na minha conta eu tinha R$ 4.000 e só que o limite do meu
Pix
para
mim
passar ela R$
500.
Aí ele transferiu R$ 1.200 na minha conta e falando com o mandante no telefone
, "
olha a conta dela tem R$ 4.000 e eu consegui passar R$ 500 e não vai o resto
”
. Aí o mandante falou assim: "
Vai, vai tentando de 50, de 100, limpa a conta de todo mundo, é para pegar tudo nessa casa
"
. “
Não deixa nada
"
.

A v
í
tima
Marcel
a

narrou que
:

(...)
Defesa:
(...) E o
Pix
realizado. No momento que eles realizaram esse
Pix
, você estava presente junto ou você estava no quarto?
Marcela:
Eu estava no quarto.
Defesa:
Certo. O modo como eles realizaram esse
Pix
, se
foi
eles que fizeram lá pelo aplicativo e ameaçaram para dar senha ou foi o seu pai ou sua mãe que fez o
Pix
mesmo?
Marcela
: Eles que abriram, eles pegaram o celular de todo mundo logo no começo do assalto, pediram a senha de todos os celulares e eles que mexiam no celular.
Defesa:
Certo
.
Vocês passaram as senhas
das contas bancárias, tudo? Marcela:

Sim.

(...).

Massão
Isa
, no mesmo sentido afirmou
:

“(...) Aí já com muita habilidade já amarraram nós todos e levou para um quarto solo do meu filho e de lá ficou exigindo é um monte de dinhe
iro, essas coisas, joia aí.
(...).
Ele levou o
dinheiro que eu tinha na carteira.
Aí quanto ao
Pix
ficou aguardando a liberação até
6
, né? 6 horas que que libera o
Pix
, só que ele já
es
tava com a senha tudo.
E então aí nesse
nesse
intervalo eles vasculharam a casa todinha para subtrair objetos,
né?(...)
”.

Tais condutas evidenciam que os réus, além de perpetrar o crime de roubo, passaram a constranger as vítimas, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e
sob condição
de restrição de liberdade, a fornecerem suas senhas bancárias, com o claro propósito de obter novas e autônomas vantagens econômicas.

Ou seja, a subtração inicial de bens como celulares, joias
, veículo e dinheiro em espécie,
configura o delito de roubo. Já a posterior exigência de senhas e efetivação de transferências bancárias
(
pix
)
mediante grave ameaça e violência configura crime autônomo de extorsão, sendo os delitos de espécies distintas e consumados em momentos diversos, ainda que dentro de um mesmo contexto temporal.

Tal entendimento encontra respaldo no posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVI
SÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE
.
CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL
. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO
. MODUS OPERANDI
GRAVE. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DA EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, § 3o, DO CP) COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO § 1o DO MESMO ARTIGO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. I. CASO EM
(...)
. 4.
No caso, as instâncias ordinárias corretamente aplicaram o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, por se
tratarem
de delitos autônomos, com desígnios distintos e ofensa a bens jurídicos diferentes. A subtração de bens e a coerção para entrega de cartão e senha bancária configuram práticas independentes, sendo legítima a aplicação do concurso material
.
(...).
(STJ - HC: 942087 SP 2024/0329668-6, Relator
.:
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/
2024)
.

(grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO.

EXTORSÃO. CRIME ÚNICO
. IMPOSSIBILIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA.
DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS.
INVIABILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE
MENORES CONDENAÇÃO
MANTIDA. SÚMULA 500/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1 .
A progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta
Corte de que,
"Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material
" (
AgRg
no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2
8/11/2022,
DJe
de 2/12/2022). 2
.
Não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e de extorsão
porque
de espécies diferentes
.
(...).
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2264313 SP 2022/0388900-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2023)
. (grifos meus).

Assim também decidiu este sodalício:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EXTORSÃO MAJORADA [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E QUALIFICADA [RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] – EXTORSÃO INEXISTENTE E INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] NA EXTORSÃO QUALIFICADA [RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA EXTORSÃO OU AFASTAMENTO DA “MAJORANTE DO § 1o DO ARTIGO 158, DO CÓDIGO PENAL” – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA [PIX] APÓS A SUBTRAÇÃO –
CONDUTAS AUTONÔMAS – ROUBO
E EXTORSÃO CARACTERIZADOS - JULGADOS DO STJ E TJMS
– PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - INTERPRETAÇÃO TOPOGRÁFICA RELATIVIZADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – COMPATIBILIDADE NA HIPÓTESE DE EXTORSÃO QUALIFICADA – ARESTO DO STF - RECURSO DESPROVIDO. “
Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1.930.118/TO
).
A efetivação da transferência bancária [
pix
], após a consumação do roubo, em contexto de emprego de arma fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, configura o crime de extorsão
(TJMS,
Ap
no 0021101-51.2021.8.12 .0001).
(...).

(TJ
MT - APR: 10046679720238110042, Relator
.:
MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2023)
.

Dessa forma, inaplicável o princípio da consunção, por se
tratar
em
de crimes distintos, com núcleos típicos próprios, ainda que praticados dentro do mesmo intervalo temporal. Também não se verifica hipótese de
bis in idem
, pois os réus não foram punidos duas vezes pelo mesmo fato, mas sim por condutas autônomas e devidamente delimitadas, conforme demonstrado pelas provas testemunhais e documentais acostadas aos autos.

Portanto, deve ser mantida a condenação pelo crime de extorsão, em concurso material com o roubo, afastando-se a tese defensiva de absorção ou inexistência do fato típico.

c) Do pleito de reconhecimento de crime único entre os delitos de roubo e extorsão, sob o argumento de patrimônio comum, formulado pela defesa de Vinícius:

A tese defensiva não comporta conhecimento, por ausência de interesse recursal. Isso porque a sentença de primeiro grau já considerou o contexto fático de forma unificada, aplicando pena única para os delitos de roubo e extorsão, sem proceder
a
cumulação das reprimendas, seja pelo número de vítimas, seja pela diversidade de condutas.

Inexiste, portanto, qualquer prejuízo concreto à parte apelante, o que afasta o pressuposto de admissibilidade recursal, conforme orientação consolidada da jurisprudência, que exige demonstração de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional postulado.

Cuida-se, assim, de pretensão
inócua
, que não interfere no
resultado final
da condenação imposta.

Diante disso,
não conheço
do recurso defensivo de
Vinícius
,
nesse ponto.

d
)
Do pleito de afastamento das causas de aumento e qualificadoras
dos delitos de roubo e extorsão
:

1. Do
pleito de
decote
da causa de aumento
de pen
a pelo
uso de arma de fogo
(art. 157, 2o
-A e art. 158, § 1o, ambos do Código Penal):

A defesa sustenta que a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, e art. 158, § 1o, ambos do Código Penal, deve ser afastada sob o argumento de que não houve apreensão das armas de fogo utilizadas na ação criminosa, tampouco foi produzido laudo pericial que atestasse sua existência ou funcionalidade.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar. Nos autos, as vítimas foram uníssonas e firmes ao relatar que os acusados estavam na posse de mais de uma arma de fogo durante a prática dos crimes, as quais foram utilizadas para ameaçá-las e agredi-las fisicamente — inclusive com coronhadas nos ofendidos Yuri e
Massao
. Os relatos prestados em juízo mostraram-se coerentes, detalhados e harmônicos entre si, sendo plenamente aptos a evidenciar o uso do armamento.

Nesse sentido
, o Superior Tribunal de Justiça
já assentou que
a apreensão e a perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da
majorante
, caso seu uso seja evidenciado por outros meios de prova, como os depoimentos das vítimas e de policiais
, vejamos:

6.
O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que se fixou no sentido da
prescindibilidade
da apreensão da arma de fogo e da realização de perícia para a incidência da referida causa de aumento, caso comprovado seu emprego por outros meios de prova
. (STJ - HC:
918287, Relator
: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/01/
2025
). (grifos meus).

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME.
(...). III
. RAZÕES DE DECIDIR3.
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da
majorante
, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da
vítima
.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da
majorante
do emprego de arma de fogo com base nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de policiais, que relataram a confissão extrajudicial do paciente e descreveram o uso da arma no crime. 5. A jurisprudência desta Corte corrobora a
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo
(...). (STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator
.:
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2024).

Ademais, esse entendimento está em consonância com o Enunciado n. 1, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:
É dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada sua utilização por outros meios
.

Diante disso, resta demonstrado de forma segura o emprego de arma de fogo na execução dos delitos, razão pela qual deve ser mantida a causa de aumento reconhecida na sentença.

2.
Do pleito de
decote
da
majorante
relativa ao concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II, e art. 158, § 1o,
ambos do

Código Penal):

A tese defensiva que busca o afastamento da causa de aumento
de concurso de agentes
não merece acolhida.

As provas coligidas
n
os autos demonstram de forma clara e segura a atuação conjunta dos réus na execução da empreitada criminosa. As vítimas foram
uníssonas ao relatar a presença de ao menos
cinco
indivíduos durante o crime, todos
agindo de maneira coordenada, com clara divisão de tarefas e comunhão de desígnios, inclusive com uso de armas de fogo para garantir a submissão das vítimas.

Neste sentido este
T
ribunal decidiu:

“(...)
A causa de aumento do concurso de pessoas deve ser preservada quando as declarações da vítima e das testemunhas policiais se mostram suficientes para comprovar o envolvimento de
3
(três) agentes no
roubo
..
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00004718720198110092, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11
/2024
).
(grifos meus).

Ademais, as imagens de câmeras de segurança reforçam a versão das vítimas, registrando os acusados desembarcando do veículo subtraído logo após os fatos, o que confirma a participação associada desde a execução até a fuga.

Logo, plenamente caracterizado o liame subjetivo e objetivo entre os réus, é impositiva a manutenção da
majorante
do concurso de agentes.

3.
Do p
leito de
decote
da
majorante
relativa à restrição da liberdade (art. 157, § 2o, inciso V, e art. 158, §
3o,
ambos

do
C
ódigo
P
enal):

A tese defensiva, que busca o decote da causa de aumento de pena relativa à restrição da liberdade, também não merece acolhimento.

Isso porque, f
icou amplamente demonstrado nos autos que as vítimas permaneceram sob o domínio dos agentes por mais de três horas, período no qual estiveram imobilizadas com amarras nos punhos e tornozelos, confinadas em um único cômodo da residência,
sob constante
ameaça de morte e agressões. Tais circunstâncias foram descritas de forma
convergente pelas vítimas, em juízo, e corroboradas pelo
laudo pericial do exame de corpo de delito que apontou as lesões nos braços das vítimas, bem como
depoimento da testemunha policial responsável pela investigação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a causa de aumento
de restrição da liberdade das vítimas
incide quando a restrição excede o tempo necessário à consumação do delito, destacando que, do contrário, tal
majorante
seria inerente a todo e qualquer roubo
/extorsão
, o que esvaziaria sua finalidade.

Conforme assentado no recente julgado:

"(...)
para a incidência da causa especial de aumento prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, a vítima deve ter a liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante
(...)”
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.587.233/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
21/6/2024).

A conduta dos acusados extrapolou a violência necessária à subtração dos bens, configurando evidente restrição à liberdade das vítimas, elemento este que, nos termos da jurisprudência consolidada, autoriza a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, V, e art. 158, § 3o, ambos do Código Penal.

Assim, plenamente caracterizada a
majorante
da restrição de liberdade, deve ser afastado o pleito de sua exclusão
.

4.
Da alegada
incompatibilidade entre a incidência da
majorante
do art. 158, § 1o, do CP na figura q
ualificada de seu parágrafo 3o:

A defesa sustenta que sendo reconhecida a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, §

3o, do Código Penal), não seria possível a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no §

1o do mesmo artigo – notadamente aquelas relativas ao uso de arma de fogo e o concurso de pessoas –,
sob pena
de
bis in idem
.

A tese, contudo, não merece prosperar. Isso porque o entendimento jurisprudencial consolidado, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal, admite a cumulação das
majorantes
do §

1o com a qualificadora do §

3o do art. 158 do Código Penal, quando devidamente motivada e fundada em elementos distintos.

N
o julgamento do
AgRg
no HC 827.684/SP, a Quinta Turma do STJ assentou que “
não ocorre bis in idem em razão da condenação dos agravantes, simultaneamente, pelo roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes e pela extorsão com
a mesma
causa de aumento do emprego de arma e do concurso de agentes, pois, no caso, está configurado o concurso material de delitos
”.

Ainda, o julgado destacou que a fração de majoração foi devidamente fundamentada no
modus operandi
grave, que envolveu a atuação de diversos agentes armados, com restrição da liberdade das vítimas.

No mesmo sentido, no HC 942.087/SP, de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, a Corte reconheceu a possibilidade de aplicação simultânea das causas de aumento dos §§ 1o e 3o do art. 158 do Código Penal, afirmando expressamente que “
a jurisprudência desta Corte permite a aplicação das
majorantes
do § 1o do art. 158 do Código Penal, mesmo em sua forma qualificada pelo § 3o, pois a Lei n. 11.923/2009 não alterou a possibilidade de cumulação
”, desde que haja fundamentação concreta – o que foi verificado no caso analisado.

No caso em exame, a sentença de origem fundamentou de forma clara e precisa a aplicação das
majorantes
previstas no art. 158, §

1o, do Código Penal, com base em elementos concretos dos autos, como os relatos das vítimas que evidenciaram a atuação coordenada de diversos agentes armados e a imposição de restrição à liberdade das vítimas como meio necessário para a obtenção da vantagem indevida. Nesse ponto, consignou-se:

“(...)
Noutro vértice, cometerá o crime do art. 158 do CP o agente que, mediante violência ou grave ameaça, constranger a vítima, impondo-lhe um comportamento – positivo
ou

negativo –, determinando que faça, tolere que se faça, ou mesmo deixe de fazer alguma coisa, a fim de que, com isso, consiga, para ele ou para outrem, indevida vantagem econômica. O verbo constranger, aqui, conforme lição de Rogério Greco, tem o significado de obrigar, coagir.

Por se tratar de crime formal, consuma-se
no momento em que
o agente obriga/coage a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, a tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Nesse exato momento, isto é, quando a vítima assume um comportamento positivo ou negativo, contra a sua vontade, impelida pela conduta violenta ou ameaçadora do agente, tem-se por consumado o delito.

Sendo assim, a obtenção da indevida vantagem econômica seria mero exaurimento do crime, pois, conforme súmula n. 96 do STJ, o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.

“
A infração prevista no art. 158 do CP (Extorsão) tem natureza formal, bastando, para sua consumação, a prática da simples ação de constranger a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar que se faça ou se deixe de fazer alguma coisa, sendo de todo, irrelevante a obtenção da vantagem econômica visada
; [...]” (TJMT - N.U 1001624-06.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 03/05/2023)
.

A conduta terá a sua pena majorada de 1/3 até metade quando cometida por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma (§

1o do art. 158 do CP). Para tanto, é necessário um acordo de vontades dirigido à finalidade
comum de praticar o crime de extorsão, reclamando a existência de um vínculo psicológico que una os agentes, mesmo que apenas um tenha realizado a execução material do crime, limitando-se os demais a uma participação secundária. Qualquer arma, se utilizada, deverá ser considerada para efeito de reconhecimento e aplicação da
majorante
.

Será qualificada quando cometida mediante a restrição de liberdade da vítima, e essa condição for necessária para a obtenção da vantagem econômica (§

3o do art. 158 do CP).

Essa privação de liberdade deverá ocorrer por tempo razoável, permitindo, assim, que se reconheça que a vítima ficou limitada em seu direito de ir, vir ou mesmo permanecer, em virtude do comportamento levado a efeito pelo agente.

A privação da liberdade da vítima deve ser um meio, ou seja, uma condição necessária para que o agente tenha sucesso na obtenção da vantagem econômica.

Na hipótese, como já delineado, suficientemente comprovado o concurso de pessoas na prática do crime e a utilização de arma de fogo, assim como a restrição
da

liberdade
das vítimas para a obtenção da vantagem indevida
.

Logo, tendo os crimes de roubo e extorsão se consumado em momentos distintos, justificado o concurso material de crimes, não havendo que se falar em consunção ou continuidade delitiva.
(...). (Id. 249606723
).
(
grifos meus).

O c. STF decidiu
que
as
majorantes
previstas no § 1o do art. 158 do Código Penal podem ser aplicadas tanto ao tipo simples quanto ao qualificado do delito de extorsão
,
sendo certo que a Lei n
.
11.923/2009 não promoveu alteração que obstasse tal proceder, encontra-se em perfeita harmonia com a orientação firmada por esta Suprema Corte
.

(
STF - HC: 187891 SC 0096986-
29.2020.1.00 .
0000, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 02/03/2022, Data de Publicação: 11/03/2022)
.

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
, sendo plenamente legítima a cumulação das causas de aumento, diante da autonomia dos fundamentos fáticos que ensejam cada uma das qualificadoras e
majorantes
, nos moldes da jurisprudência consolidada.

5.
Do pleito
quanto
à

ocorrência de
bis in idem

na aplicação
de

majorantes

e qualificadoras
n
os crimes de roubo e extorsão:

A tese defensiva que sustenta a ocorrência de
bis in idem
pela aplicação das mesmas causas de aumento de pena nos crimes de roubo e extorsão não merece guarida, encontrando-se em flagrante dissonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que inexiste
bis in idem
quando as
majorantes
são aplicadas a crimes em concurso material, conforme precedente específico que espelha exatamente a situação dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO E EXTORSÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA.
AFASTAMENTO DE MAJORANTE E QUALIFICADORA
. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELA PRÁTICA DO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA EXTORSÃO COM A MESMA CAUSA DE AUMENTO
.
ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. NÃO CARACTERIZADO. CONCURSO MATERIAL DE CRIME
S. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(...).
4
. Não há que se falar na ocorrência de
bis in idem
, em razão da condenação do agravante ter se dado simultaneamente pelo roubo majorado pelo concurso de agentes e pela extorsão com a mesma causa de aumento, pois, no caso, ficou configurado o concurso material de delitos.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 826681 SP 2023/0180622-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024).

No caso em tela, devidamente caracterizado o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, não há impedimento legal ou jurisprudencial para que as respectivas causas de aumento de pena incidam de forma autônoma e específica sobre cada delito, desde que presentes os requisitos legais e fáticos, como verificado nos autos.

Dessa forma, afasta-se a alegação de
bis in idem
, sendo legítima a aplicação das
majorantes
previstas tanto no art. 157, §

2o, incisos II e V, e §

2o-A, quanto no art. 158, §

1o e §3o, todos do Código Penal.

e)
R
econhecimento da participação de menor importância
(
Kayke
)
:

Não merece acolhimento a tese defensiva que busca o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal, sob o argumento de que o apelante
Kayke
teria tido participação de menor importância na empreitada criminosa.

A alegação mostra-se genérica e desprovida de qualquer fundamentação concreta, não tendo sido apresentada, pela defesa, qualquer justificativa ou elemento probatório objetivo que demonstre eventual papel secundário do réu nos delitos. Pelo contrário, os depoimentos colhidos nos
autos evidenciam que
Kayke
atuou ativamente na execução dos crimes, em plena comunhão de desígnios com os demais agentes, inclusive participando da rendição das vítimas e mantendo-as
sob ameaça
com uso de arma de fogo, o que demonstra envolvimento direto, relevante e imprescindível para a consumação dos delitos de roubo e extorsão.

Dessa forma, não há que se falar em redução de pena com base em participação de menor importância,
quando configurada a coautoria.

f
)
R
econhecimento da
atenuante da m
e
noridade relativa (
Kayke
)
:

A tese defensiva que postula o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, carece de interesse recursal, uma vez que a referida atenuante já foi expressamente reconhecida e aplicada na sentença condenatória.

Conforme se observa na
r.
sentença (
Id.
249606723), o magistrado de primeiro grau reconheceu a atenuante da menoridade relativa, tendo em vista que o réu
Kayke
era men
or de 21 anos na data dos fatos
.

Desse modo, não subsiste qualquer prejuízo ao apelante nesse ponto, o que torna inviável o conhecimento do recurso nesse aspecto, por ausência de
interesse recursal
.

g) Do pleito de aplicação do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão
(
Kayke
)
:

A pretensão defensiva de reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão, com fundamento na ocorrência de um mesmo contexto fático, não merece prosperar.

Conforme se extrai da
r.
sentença, o Juízo
de origem
já procedeu corretamente à análise da forma de concurso, tendo aplicado o
concurso material benéfico
, nos termos do art. 70, parágrafo único, do Código Penal.

Tal medida foi adotada com base no critério mais favorável ao réu, diante da existência de três delitos autônomos: roubo majorado, extorsão qualificada e corrupção de menores. A pena final foi fixada por soma simples, uma vez que resultou mais benéfica ao apelante do que a exasperação pelo concurso formal.

Assim, restando demonstrada a autonomia entre os delitos praticados, não há que se falar em identidade de condutas ou simultaneidade a justificar o concurso formal, especialmente diante da natureza distinta das ações (subtração e constrangimento posterior), o que legitima a aplicação do concurso material, como corretamente reconhecido na origem.

Portanto, não assiste razão à defesa, sendo incabível a alteração da forma de concurso adotada, pois já considerada a modalidade mais benéfica ao réu.

h)
Do pleito de redimensionamento da pena
:

1
)

Da p
rimeira fase
- Art.
59, do CP:

-
Culpabilidade:

A alegação defensiva de que a violência exercida pelos réus está inserida na própria tipicidade do crime de roubo, com o objetivo de afastar a valoração negativa da
culpabilidade
na primeira fase da dosimetria, não merece prosperar.

Consoante fundamentado na sentença, a exasperação da pena-base decorreu da violência gratuita e desnecessária
(
coronhada na cabeça, chutes, soco, tapas e pauladas pelo corpo
)
exercida contra as vítimas
Massao
e Y
uri
, mesmo após estas estarem rendidas e amarradas, conforme demonstrado de forma objetiva pelos laudos de exame
de corpo de delito constantes no Id.
249606188
– p. 185-
194.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de
que
inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação
.

(STJ -
AgRg
no HC: 647779 PR 2021/0055850-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)
.

Portanto, restando comprovado nos autos que os réus, além de submeterem as vítimas à violência típica do roubo
/extorsão
, infligiram agressões físicas desnecessárias e cruéis, revela-se incabível o acolhimento do pedido de redução da pena-base, devendo ser mantida a valoração negativa da culpabilidade tal como fixado na sentença.

-
Circunstâncias do crime:

A defesa questiona a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, notadamente quanto à valoração negativa das
circunstâncias do crime
, sob o argumento de que o fato de as vítimas permanecerem por mais de duas horas em poder dos agentes não justificaria tal incremento.

Contudo, a insurgência não merece acolhimento. A sentença fundamentou de forma idônea o
desvalor
das circunstâncias do crime, apontando que as vítimas foram mantidas sob a guarda dos agentes, amarradas e privadas de liberdade por período considerável, o que excede o tempo normalmente necessário à subtração patrimonial e, portanto, revela um grau de reprovabilidade acima do ordinário.

Importa destacar que o juízo de origem, com respaldo em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no HC 463.434/MT, deslocou a análise de uma das causas de aumento (art. 157, § 2o, incisos II e V, do CP) para a primeira fase da dosimetria, considerando-as como elementos qualificadores da gravidade concreta do delito e não
cumulando-as
na terceira fase da dosimetria.

Assim, a sentença observou o critério da proporcionalidade, evitando
bis in idem
, e conferiu ao caso concreto a resposta penal condizente com a sua gravidade. Dessa forma, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

-

C
onsequências do crime
:

Ao fundamentar a análise das circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
asseverou o seguinte:

As consequências do crime também merecem uma maior reprovabilidade, devido ao abalo emocional demonstrado pelas vítimas, em razão do trauma sofrido
.

A defesa sustenta que ao contrário do que consta na sentença, o abalo psicológico relatado pela vítima não transcende o resultado típico da norma penal
.
Aliado a isto, afirma que o suposto dano psicológico e sua dimensão não foram comprovados nos
autos, sendo apenas alegado pelos ofendidos
durante a
s
sua
s
oitiva
s
.

De acordo com o entendimento já firmado pelo STJ, o abalo psicológico causado à vítima é consequência inerente ao tipo penal, de modo que referido fundamento, para ser considerado idôneo para agravamento da pena-base, exige que o dano seja
anormal e especificado de forma concreta
.

Isso significa que, acaso as instâncias ordinárias considerem graves referidas consequências em decorrência da prática do delito de roubo, deve especificar em que consistiu o dano psicológico de
sorte a desbordar do ínsito à espécie, o que se verifica do caso apresentado, já que há nos autos elementos que comprovam que a conduta praticada pelo apelante deixou consequências psicológicas graves na
s
vítima
s
, acarretando traumas que extrapolam ao tipo penal.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
r.
decisão vergastada pelos próprios
fundamentos .
II - A circunstância judicial
consequências do crime deve
ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que
justifica,
como dito no
decisum
reprochado, a elevação da pena-base.
III -
A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial
das consequência
do
crime .
Confira-se: "
As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida
"

(
AgInt
no
AREsp
n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel.
Min .
Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022)
.

Na hipótese dos autos verifico que durante a
s oitiva s da s vítima s, registrou -se
:

Clelia
:
(...)
Eu
não tinha coragem de dormir na minha casa. Eu fiquei dois meses dormindo na casa da minha mãe. Aí quando eu vou trabalhar, eu acordo 5h20 da manhã. Vinha lá da casa da minha mãe
pra
minha casa e o terror. Eu tenho mais medo dentro da minha casa do que fora da casa. Eu me arrumando, eu ficava louca. Parece que eu escutava alguém subindo na escada, sabe? Eu fiquei com muito medo, com muito trauma. Esse assalto aqui em casa foi, acabou
com nós
, com a nossa mente, deu trauma.
Nós teve
que
contratar psicólogo, psiquiatra, porque a gente, eu acordo de madrugada, às vezes com barulho, o alarme disparando, mas aí é gato. A gente fica pensando que é eles entrando de novo, entrando de novo, né?

Marcela:
Eu até hoje fico,
tô
traumatizada, não me sinto segura dentro da minha própria casa e principalmente quando
recente, né, quando a gente foi assaltado,
aí eu não conseguia dormir e a gente teve que sair da cidade, como eu falei
.
(...
).
Sim
, sim. Meu pai também ficou muito ruim. Tanto é que ele que teve a decisão da gente sair da cidade, porque ele
estava muito abalado também
psicologicamente, a gente
,
todos nós estávamos com muito medo de ficar em casa, tanto é que a gente não dormiu em casa nos outros dias, a gente dormiu na casa de parente
e isso se aplica a todos aqui.

Massao
:
Sim, eu fiquei mal, tomando remédio para dormir até pouco tempo aí que eu fiquei dois meses de licença. Aí eu fui sair daqui da cidade por dois meses, né?

Yuri:
Sim. É, até hoje fica difícil para eu dormir. Às vezes tem dia que eu tenho dificuldade para dormir. Demoro muito para dormir. Eu tenho uns sonhos hoje
,
que antes eu não tinha
,
de eu
tá
sendo
decapitado
no sonho. Meu pai
tá
sendo
decapitado (Relatório de mídias - Id.
249606716
– 808-809).

No caso em testilha, apesar de não haver documentos médicos relatando sobre o abalo psicológico sofrido pelas vítimas, é possível comprová-lo por outros meios. Durante as suas oitivas, os ofendidos, se mostram visivelmente abalados ao
se
lembrar
em
dos fatos, lamentam o ocorrido e afirmam
que não
dormem mais sem uso de medicamentos
,
t
ê
m pesadelos que antes não
tinham,

não se sentem seguros em sua
própria
casa
, circunstâncias que não podem ser confundidas com mero abalo psicológico passageiro, pois transcendem este
,
a meu ver.

O fundamento adotado pelo juízo de primeiro grau revela-se idôneo e concretamente motivado, uma vez que amparado nos depoimentos das vítimas, que relataram de forma clara os abalos emocionais decorrentes do crime, descrevendo o profundo impacto psicológico que ainda enfrentam, inclusive com sentimento de insegurança em sua própria residência. Trata-se, portanto, de consequências que extrapolam o resultado natural da infração penal, legitimando a valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido, o STJ entendeu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM NA FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO. (...)
3
.
Por fim, as consequências do crime foram valoradas corretamente, uma vez que, embora em princípio o abalo emocional momentâneo seja uma decorrência natural comum em alguns tipos penais, o fato de o trauma permanecer após o evento delituoso constitui fundamento apto a justificar o recrudescimento da pena-base
pelas consequências do delito, uma vez que desborda das comuns à espécie. É a situação dos autos, uma vez que o tribunal consignou que, "embora não tenha vindo aos autos qualquer documento apontando que a vítima tenha realizado terapia para poder superar o trauma, inclusive com dificuldade em
ressocializar
, obviamente que o delito, nas circunstâncias como praticado, causou sérios constrangimentos para a mesma
e também
para sua família, como ocorreu com sua filha mais velha
". (...) (RHC n. 126.604/MT, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020,
DJe
16/12/2020). 5. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 789.217/AP, Relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023)” (grifos meus).

Assim
, pelo exposto,
mantenho a valoração negativa das consequências do
s
delito
s
.

2
)

Da segunda
fase
:

De ofício, entendo que deve ser reconhecida a atenuante
da

confissão
espontânea prevista no art. 65, III, "
d
", do Código Penal,
em relação ao apelante
Vinícius
,
mesmo não sendo uma tese defensiva suscitada pela defesa.

Isso porque, apesar de o acusado ter negado os fatos em juízo, sua confissão na fase policial serviu de embasamento para sua condenação juntamente com as demais provas dos autos, sendo imperioso o reconhecimento da circunstância atenuante.

Em seu interrogatório em sede policial, o ora acusado
Vinicius
manifestou-se de forma clara e inequívoca, confessando a prática delitiva:

“(...)
QUE confessa o roubo na casa do Japonês MASSAO ISA (IP 130/2024-DERF BG); QUE
haviam
4 pessoas na casa no momento do fato; QUE não se lembra o que roubaram; QUE afirma que amarraram as vítimas; QUE efetuaram
pix
, pois esse trata-se de procedimento padrão do interrogando; QUE não se lembra para quem efetuou o
pix
, mas não sabe precisar quantos; QUE não se recorda o valor do
pix
efetuado; QUE indagado quem estava consigo e qual a quantidade de criminosos responde que não irá responder essa pergunta; QUE afirma que no roubo do japonês
Massao
, levaram um veículo Prisma; QUE indagado sobre quem estava monitorando o japonês, responde não saber; QUE afirma que o blusão de cor preta com o símbolo do Coringa no peito que estava usando se desfez tacando fogo; QUE afirma que já praticou mais de um crime de roubo na cidade de Goiânia/GO; QUE afirma que não sente adrenalina e nem fica com medo de praticar roubos; QUE comete os crimes muito friamente;
(Id.
249606180
– p. 172).

Embora o réu tenha limitado a confissão, resta evidente que admitiu expressamente a prática
dos crimes, em concurso de agentes, com restrição de liberdade das v
ítimas e uso de arma de fogo,

elemento
s
centra
is
da
s imputações
.

Prevalece no Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que seja conferida ampla eficácia de atenuante à confissão, ainda que esta seja exercida no âmbito extrajudicial e pouco
importando
que tenha sido ou não utilizada como fundamento para condenação. Confira-
se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
.
A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação
. (...) 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
REsp
n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 8/4/2024,
DJe
de 11/04/2024)” (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTUPRO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1
.
A confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada
- em que o
agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -,
deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena.
Precedentes. (HC n. 350.956/SC, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016). 2
. A atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. 3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 12/3/2024,
DJe
de 18/03/2024)” (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUMENTO DA PENA BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDEPENDENTE DE TER SIDO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. OPÇÃO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. (...)
2
. "
O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
" (
REsp
n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022). (...) 5. Agravo regimental parcialmente provido. (
AgRg
no
HC n. 834.156/MS, relator Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 26/2/2024,
DJe
de 1/3/2024)”. (grifos meus
).

Imperioso se mostra o reconhecimento da confissão na hipótese dos
autos.

Digo isso seguindo o que leciona o Des. Orlando de Almeida
Perri
em seu artigo
A confissão espontânea como circunstância atenuante no Código Penal
, cujo entendimento
comungo
plenamente quando afirma:

Que a confissão espontânea deve ser um produto de sua vontade livre e consciente, de ausência de fatores externos que possam viciá-la e que não necessita ser completa. Diz que à justiça interessa a verdade dos fatos e que podem ser conhecidos em todas as suas dimensões
jurídicas.

E continua
Perri
:

Que ainda que o agente se retrate em sua confissão, pode o julgador aproveitá-la quando a conjugar com outras provas e conclui que para valer como atenuante, basta que a confissão seja prestada isenta de vícios e perante
autoridade.

Portanto,
nesse
ponto, entendo que merece ser reconhecida a atenuante da confissão
em favor do apelante
Vinicius

e, via de consequência, ser reajustada a dosimetria da pena.

3
) Da
terceira
fase:

A alegação defensiva de que a
majorante
do uso de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, e art. 158, § 1o, ambos do CP) não poderia ser aplicada por ausência de apreensão e laudo pericial não prospera. Como já fundamentado anteriormente, os relatos firmes e harmônicos das vítimas demonstram de forma clara e convincente que os réus portavam armas de fogo durante a ação criminosa, inclusive utilizando-as para agredir fisicamente os ofendidos.

Ademais, a dosimetria da pena foi corretamente fixada na terceira fase quanto aos crimes de roubo e extorsão, com a exasperação em 2/3, conforme autoriza a Lei n. 13.654/2018, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso na fixação da pena definitiva. Ressalte-se, ainda, que o juízo sentenciante considerou o conjunto de causas de aumento — incluindo o concurso de agentes e a restrição de liberdade — de forma fundamentada, promovendo, inclusive, o deslocamento de algumas dessas circunstâncias para a primeira fase, conforme autorizado pela jurisprudência.

Portanto, não há vício ou desproporcionalidade a ser sanada, devendo ser mantida a dosimetria da pena conforme fixada na sentença, sendo apenas necessária a readequação no tocante ao reconhecimento da atenuante da confissão qualificada em favor do apelante Vinicius, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

i
)
Do pleito
afastamento dos valores indenizatórios
:

No que se refere ao pedido de afastamento ou revisão dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais, com fundamento exclusivo na alegada ausência de condições econômicas do apelante para arcar com o montante arbitrado, importa destacar que tal circunstância poderá ser oportunamente examinada na fase de execução penal, quando caberá ao juízo da execução aferir, com base em elementos concretos, a real capacidade financeira do condenado.

O arbitramento da indenização na sentença penal condenatória está em consonância com o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, e foi adequadamente motivado pelo juízo de origem, com base nos prejuízos efetivamente suportados pelas vítimas. A desproporcionalidade alegada pela defesa não afasta, por si só, a legitimidade da condenação ao ressarcimento, especialmente quando não demonstrada, nesta fase recursal, a alegada hipossuficiência de forma inequívoca.

Assim, eventual reavaliação dos valores fixados, à luz da situação socioeconômica do réu, deve ser submetida ao crivo do juízo da execução, não havendo que se falar em nulidade ou reforma da sentença neste ponto.

j
)
Do pleito
isenção das custas e despesas processuais
:

Do mesmo modo, n
o que tange ao pedido de concessão da justiça gratuita, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, destaca-se que a condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal (art. 804
,
do CPP) e independe da condição econômica do réu no momento da sentença.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o momento oportuno para análise da possibilidade de isenção ou suspensão das custas se dá na fase de execução penal, sendo incabível o afastamento antecipado dessa obrigação nesta instância recursal.

Portanto, deve ser mantida a condenação nas custas processuais, facultando-se, contudo, ao juízo da execução a apreciação da situação de hipossuficiência alegada, nos termos autorizados pela legislação vigente.

l) Do redimensionamento da pena
em relação ao acusado
Vin
í
cius:

No caso em análise, reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, impõe-se o redimensionamento da pena imposta ao apelante
Vinícius
, com o devido ajuste à reprimenda fixada pelo Juízo de origem.

Do crime
de roubo (
art. 157, §

2o, II e V, e §

2o-A, I, do CP
)
:

A pena cominada ao tipo penal é de
0
4
(
quatro
) a 1
0
(d
ez
) anos, e multa.

Na
primeira fase
, mantenho a valoração negativa das três circunstâncias judiciais apontadas pelo Juízo de origem —
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
— por estarem devidamente fundamentadas nos autos. As demais vetoriais previstas no art. 59
,
do Código Penal revelam-se neutras, por serem inerentes ao tipo penal.

Embora não haja menção expressa na sentença quanto à fração aplicada, observa-se que a pena-base foi majorada com base em uma fração de
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo

para cada vetorial negativa
, critério esse que encontra respaldo na jurisprudência pátria. Dessa forma, mantenho a fração adotada e, por conseguinte, a pena-base fixada em
6
(seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
, mantém-se a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), conforme consta no PEP ativo n. 0089250-94.2019.8.09.0117, em trâmite na Vara de Execuções Penais de Varjão-GO.

Todavia, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), uma vez que o apelante admitiu os fatos essenciais à configuração do crime, contribuindo para a elucidação da verdade, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que atribui plena eficácia à confissão qualificada.

Dessa forma, à luz do entendimento pacífico dos tribunais superiores, procede-se à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
redimensiono
a pena intermediária
para

6
(seis) anos e 3 (três) mes
es de reclusão.

Já na
terceira fase
, em razão da causa de aumento prevista no art.
157, §

2o-A, I, do CP
, mantenho a fração de
2
/3 utilizada pelo juízo sentenciante, encontrando a pena de
10 (dez
) anos e

05 (cinco
) meses de reclusão
,

esta que torno definitiva para este crime.

A pena pecuniária guarda proporcionalidade com a corporal, devendo ser mantida na forma fixada na origem -
30

(
trinta
)
dias-multa
,
calculados no mínimo legal
.

Do crime de
extorsão
(art. 15
8
, §
§

1o e 3
o, do CP):

A pena cominada ao tipo penal é de 0
6
(
seis) a 12
(d
ose
) anos, e multa.

Na
primeira fase
, mantenho a valoração negativa das três circunstâncias judiciais apontadas pelo Juízo
de origem —
culpabilidade
e consequências do crime
— por estarem devidamente fundamentadas nos autos. As demais vetoriais previstas no art. 59, do Código Penal revelam-se neutras, por serem inerentes ao tipo penal.

Embora não haja menção expressa na sentença quanto à fração aplicada, observa-se que a pena-base foi majorada com base em uma
fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada vetorial negativa, critério esse que encontra respaldo na jurisprudência pátria. Dessa forma, mantenho a fração adotada e, por conseguinte, a pena-base fixada em
7
(s
ete
) anos e
6 (seis
) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, mantém-se a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), conforme consta no PEP ativo n. 0089250-94.2019.8.09.0117, em trâmite na Vara de Execuções Penais de Varjão-GO.

Todavia, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), uma vez que o apelante admitiu os fatos essenciais à configuração do crime, contribuindo para a elucidação da verdade, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que atribui plena eficácia à confissão qualificada.

Dessa forma, à luz do entendimento pacífico dos tribunais superiores, procede-se à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
redimensiono
a pena intermediária
para

7
(sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Já na
terceira fase
, em razão da causa de aumento prevista no art.
15
8
, §

1o
, do CP
, mantenho a fração de
1
/3 utilizada pelo
juízo sentenciante, encontrando a pena de
10 (dez) anos
de reclusão
,

esta que torno definitiva para este crime.

A pena pecuniária guarda proporcionalidade com a corporal, devendo ser mantida na forma fixada na origem
–

20
(
vinte
)
dias-multa
,
calculados no mínimo legal
.

Crime de corrupção de menor (art. 244-B, do CP):

A pena cominada ao tipo penal é de

1
(um) a 04 (quatro) anos.

Na
primeira fase
, como pontuado pelo magistrado de origem,
o
s critérios do art. 59
,
do CP são compatíveis com o tipo, não merecendo maior reprimenda, além daquela já fixada pelo
legislador, de modo que mantenho a pena-base no mínimo legal, em
1

(um)
ano
de
reclusão.

Na
segunda fase
, mantém-se a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), conforme consta no PEP ativo n. 0089250-94.2019.8.09.0117, em trâmite na Vara de Execuções Penais de Varjão-GO.

Todavia, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), uma vez que o apelante admitiu os fatos essenciais à configuração do crime, contribuindo para a elucidação da verdade, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que atribui plena eficácia à confissão qualificada.

Dessa forma, à luz do entendimento pacífico dos tribunais superiores, procede-se à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
redimensiono
a pena intermediária para

1

(um)
ano
de
reclusão.

Na terceira fase
inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de
1

(um)
ano
de
reclus
ão
, para este crime.

Concurso de crimes:

Mantenho o
concurso material benéfico
adotado pelo Juízo de origem, nos termos do art. 70, parágrafo único, do Código Penal, tendo em vista que a soma das penas individualmente fixadas para cada delito revelou-se mais favorável ao réu do que a aplicação da regra do concurso formal.

Assim,
redimensionando
a pena definitiva nos seguintes termos:

-
pelo
crime de roubo majorado,
10 (dez) anos e
5
(cinco
) meses de reclusão e 30
(
trinta
) dias-multa
; pelo crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas,
10 (dez) anos de reclusão e 20
(
vinte
) dias-multa
; e pelo crime de corrupção de menor, 1
(um) ano de reclusão
.

Totalizando-se, portanto, a pena definitiva de
21 (vinte e um) anos e
5
(cinco) meses de reclusão e
50
(
cinquenta
) dias-multa
.

Mantenho a fixação do valor unitário da multa em 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato.

Considerando o
quantum
da pena aplicada e a reincidência do condenado, mantenho o regime inicial
FECHADO
fixado na sentença (art. 33, § 2o, "a", e § 3o, CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos recursos defensivos e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, em consonância com o parecer ministerial.
DE OFÍCIO
, reconheço a atenuante da confissão espontânea em favor do acusado
Vinícius Martins Fernandes
, promovendo o correspondente redimensionamento da pena, que fixo em
21 (vinte e um) anos e
5
(cinco) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, mantidos, no mais, os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025